Tribunal: STF
Processo: ARE 1259801
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO –MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando em parte o entendimento do Juízo, condenou Alex Alves de Miranda em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e 16 do Estatuto do Desarmamento. No extraordinário, o recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos X, XII, XXXIX e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma a nulidade da sentença condenatória. Alude à invalidade da prova obtida mediante interceptação telefônica. Diz da ilegalidade decorrente da fundamentação da medida excepcional em denúncia anônima. Aduz não terem sido as degravações realizadas por perito oficial. Aponta a ocorrência de cerceamento de defesa, dizendo violados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Assevera indispensável o levantamento do local no qual realizada a diligência investigativa. Acresce que a conduta de porte de munições desacompanhadas da respectiva arma de fogo seria atípica, por não representarem risco à segurança da coletividade. Reitera a inexistência de associação permanente e estável, postulando absolvição.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por fazer-se voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, abordando os temas suscitados neste extraordinário. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do pronunciamento recorrido:
    A matéria preliminar deve ser rejeitada.
    A inicial acusatória descreve, com todos os elementos indispensáveis, previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, a existência de um crime em tese, bem como a respectiva autoria, apontando adequadamente a conduta criminosa atribuída aos agentes, e o liame que os reunia em torno da ação delituosa, de modo a permitir que todos, sem exceção, tenham condições de exercer o mais amplo direito de defesa. 
    […]
    Não fosse isso, no caso dos autos, a denúncia descreveu que Alex era o chefe da organização e liderava o tráfico de drogas no Bairro Vila Palmeira. Roger era responsável pela logística da associação criminosa, realizando o transporte dos demais integrantes do grupo, seja para entrega da droga a traficantes menores e usuários, seja para aquisição de entorpecentes em Sorocaba e Araçoiaba da Serra. 
    Assim, foi possibilitado aos réus o exercício pleno pleno do contraditório e da ampla defesa. 
    Ademais, a prova decorrente da interceptação telefônica não é nula ou ilícita.
    […]
    Observa-se, por oportuno, e em atenção a questionamentos realizados pelos defensores dos réus no curso da instrução, que a circunstância de os relatórios das interceptações serem restritos aos diálogos que efetivamente interessavam às investigações não compromete ou invalida o conteúdo da prova, inclusive pela absoluta falta de demonstração de prejuízo decorrente da ausência de transcrição da totalidade das conversas captadas. 
    […]
    Registre-se que é igualmente irrelevante o fato de as transcrições das interceptações terem sido realizadas por escrivão de polícia, e não por perito oficial.
    […]
    Por outro lado, a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade de realização de croqui do local dos fatos, especialmente das casas da Rua 2, nº 56 e nº 268. De qualquer forma, a distância entre os dois imóveis em nada alteraria o acervo probatório formado nos autos, especialmente porque os policiais civis tinham informação de que a casa de n° 56 era utilizada como biqueira, chefiada por Alex, e a de n° 268 a ele pertencia, local onde também foi encontrada certa quantidade de entorpecente. 
    E, para arrematar, reconhecida a responsabilidade de cada réu pela prática do crime de tráfico de drogas, era desnecessária a análise da tese voltada para a desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei 11.343/06.
    Destarte, não há vício ou nulidade capaz de comprometer a validade do processo.
    […
    No que concerne ao crime de associação para o tráfico a condenação também deve ser mantida.
    Como mencionado anteriormente, havia estreita ligação entre todos os réus voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, cabendo a cada um deles determinada função na associação criminosa. 
    E o ânimo associativo é revelado pela estabilidade, organização e permanência do grupo, que era liderado por Alex, que contava com o apoio direto de Wellington de Leandro, além da participação ativa e direta de Bruno e de Roger, também com funções de relevo no bando, como já destacado. E Sebastião, conforme assegurado pelos investigadores, vendia o entorpecente a mando de Alex, tendo com ele vinculação subjetiva para o tráfico da mercancia, e também subordinação. 
    Em relação a Núbia, a solução é idêntica. Isto porque ela foi surpreendida negociando a compra de entorpecente com Wellington e Alex em mais de uma ocasião, revelando relação de dependência e de atuação dela com o grupo criminoso. 
    Quanto aos crimes de posse de munição de uso permitido e de uso restrito duas ponderações devem ser feitas. 
    […]
    De mais a mais, o fato de as munições estarem desacompanhadas das respectivas armas de fogo não torna a conduta atípica, pois a posse de munição é crime de perigo abstrato e de mera conduta, de modo que não se exige a comprovação de efetiva potencialidade lesiva ou mesmo lesão concreta a determinado bem jurídico. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    A par desse aspecto, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    No mais, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
    3. Conheço do agravo interposto por Alex Alves de Miranda e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator